Tribunal: TJDFT
Processo: 0049344-79.2013.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0049344-79.2013.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO VIEIRA DE SOUZA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por RAIMUNDO VIEIRA DE SOUZA contra decisão da Vara de Ações Previdenciárias que, em cumprimento de sentença movido em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, deferiu em parte o pedido do INSS e reconheceu a existência do débito de R$ 20.050,32, ressaltando que compete à própria autarquia promover a cobrança administrativa ou judicial através dos meios legais pertinentes (ID 30616227). Nas razões recursais (ID 30616239), o apelante alega a ocorrência da prescrição. Sustenta ter recebido os valores em duplicidade no período compreendido entre 09/09/2008 e 31/01/2010. Assim, os valores foram recebidos em momento anterior ao ajuizamento da presente demanda e não houve ajuizamento de reconvenção pelo INSS ou pedido de compensação. Transcorrido lapso temporal de dez anos desde o suposto recebimento dos valores em duplicidade, deve ser pronunciado o transcurso da prescrição quinquenal. Aduz não existir determinação judicial na sentença de mérito que obrigue o autor, ora apelante, à devolução dos valores, havendo violação do princípio da reserva legal, do direito à propriedade, do princípio da inafastabilidade da jurisdição, da coisa julgada e do devido processo legal. Aponta, ainda, violação dos artigos 502, 503, 505, 507 e 1.014, todos do CPC. Ressalta que, transitada em julgada a sentença, incabível rediscutir as matérias estranhas aos limites da lide, sob pena de violação à segurança jurídica. Requer, com tais argumentos, a reforma da decisão a fim de reconhecer a prescrição do direito no INSS, bem como para declarar a inexistência de valores a devolver. Sem preparo em virtude da gratuidade de justiça deferida na origem. Contrarrazões apresentadas ao ID 30616242. Intimado a manifestar-se sobre o eventual descabimento do apelo, o autor o fez em ID 31570017. É o relato do necessário. Decido. De acordo com o parágrafo único do art. 1.015 do CPC, o recurso cabível contra as decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Malgrado haja entendimento da jurisprudência acerca do cabimento do recurso de apelação contra decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença, tal concepção somente é aplicável para os casos em que a decisão extingue o processo, a exemplo do que ocorre quando julgada procedente a impugnação do devedor. Ou seja, para as demais situações, o recurso cabível permanece sendo o agravo de instrumento, dada a continuidade do feito. No caso vertente, observa-se que a decisão de ID 30616227 acolheu em parte pedido do INSS, parte executada, e reconheceu a ocorrência de pagamento em duplicidade no valor de R$ 20.050,32 (vinte mil e cinquenta reais e trinta e dois centavos). Confira-se: “É o relatório. Decido. A tese firmada no julgamento do Tema 979 de Recursos Repetitivos não se aplica ao presente processo, tendo em vista a modulação dos seus efeitos, para que atinja apenas os processos distribuídos na primeira instância a partir da publicação do acórdão, que ocorreu em 23/04/2021. É certo, no entanto, que o recebimento de boa-fé pelo segurado afasta a obrigação de restituir os pagamentos a maior realizados administrativamente pelo INSS. Esse era o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, antes do julgamento do Recurso Especial no 1.381.734/RN. (...) No entanto, no presente caso, não se verifica a boa-fé no recebimento de dois benefícios em relação ao mesmo período, quais sejam, auxílio-doença acidentário NB 91/530451971-6 e aposentadoria por invalidez acidentária NB 92/539663231-0, sobretudo sendo ambos gerados pelo mesmo fato. O pagamento realizado em 16/03/2010 (ID 27775056 - Pág. 1), no valor de R$ 18.137,00 (dezoito mil, cento e trinta e sete reais), ou seja, em valor substancialmente maior do que a prestação mensal do benefício (R$ 1031,11), por si só, mostra-se suficiente para depreender tratar-se de quitação de período retroativo. Ainda assim, não se pode olvidar que os documentos de concessão dos benefícios estão disponíveis aos segurados através dos meios de comunicação fornecidos pelo INSS. Portanto, deve ser devolvida aos cofres públicos a quantia a maior recebida pelo autor, em relação ao período de 09/09/2008 a 31/01/2010. Isto posto, defiro em parte o pedido do INSS de ID 34690385 e reconheço a existência do débito de R$ 20.050,32 (vinte mil e cinquenta e reais e trinta e dois centavos), conforme planilha de ID 19791350, ressaltando, no entanto, que à própria autarquia compete promover a cobrança administrativa ou judicial através dos meios legais pertinentes. Intimem-se.” Nota-se, portanto, não ter o referido decisum extinguido a execução, guardando natureza jurídica de decisão interlocutória, e não de sentença, o que leva ao indiscutível cabimento do recurso de agravo de instrumento. Dito isso, tendo sido interposta apelação em face do aludido pronunciamento, o recurso apresentado afronta os requisitos de admissibilidade do cabimento e da adequação, fatores que impedem o seu conhecimento. Por oportuno, destaco que, não obstante o processo civil seja orientado pelo Princípio da Fungibilidade em relação aos recursos – buscando, em prestígio à celeridade e à efetividade, o máximo aproveitamento da atividade processual – sua aplicação exige a observância de alguns requisitos, tais como a tempestividade, a dúvida objetiva e a inexistência de erro grosseiro. No caso dos autos, sequer se faz possível a aplicação do Princípio da Fungibilidade de modo a admitir a apelação interposta como agravo de instrumento, pois, diante da total incompatibilidade do recurso com o texto legal, resta configurado o erro grosseiro. Em arremate, importa consignar nessa oportunidade que o processo já havia sido extinto por meio da sentença de ID 30616200. Reconheceu o douto julgador a desídia da autarquia previdenciária, uma vez que os autos encontravam-se paralisados há mais de trinta dias. Ocorreu o trânsito em julgado em 14 de março de 2019, conforme certificado em ID 30616203. Apenas em 20 de maio de 2019 compareceu aos autos o INSS para requerer o pagamento dos valores supostamente pagos a maior no período compreendido entre setembro/2008 e janeiro/2010 (ID 30616204). O douto magistrado a quo, sem observar o trânsito em julgado, determinou a suspensão do feito em virtude da afetação do Recurso Especial n. 1.381.734/RN à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 979). Ocorrido o julgamento do Tema 979 do STJ, sobreveio a decisão ora apelada, em que o julgador de origem reconheceu a existência de débito em favor da autarquia. Consignou, todavia, que a credora deveria promover a cobrança administrativa ou judicial através dos meios legais pertinentes. Logo, quando e se for promovida a referida cobrança, poderá ainda o apelante suscitar a alegada prescrição da pretensão – matéria de ordem pública. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso ora interposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator